Tribunal: TJSP
Processo: 2212659-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – INSURGÊNCIA CONTRA O VALOR DA MULTA FIXADA EM R$5.000,00 – IMPORTÂNCIA QUE SE REVELA ADEQUADA À REALIDADE DOS AUTOS E ATENDE O ESCOPO COERCITIVO DA MULTA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.